Tribunal: TJMT
Processo: 1045963-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045963-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51), Competência, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), JOSE MARIA GUILHERME FRAGA - CPF: 079.456.551-49 (AGRAVANTE), FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE - CNPJ: 02.839.701/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, NECESSIDADE DE PROVA E TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública e determinou a redistribuição de ação previdenciária ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais, por entender que o valor da causa, no ajuizamento, não ultrapassava 60 salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a competência fixada no momento do ajuizamento, ação previdenciária com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos deve ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A competência é definida no momento do ajuizamento da ação (art. 43 do CPC) e permanece inalterada no curso do processo
(
perpetuatio jurisdictionis
)
, razão pela qual a posterior atualização do valor da causa não afasta a competência então estabelecida.

4. Sendo a demanda proposta contra ente municipal e atribuído à causa valor inferior ao limite legal de 60 salários-mínimos, incide a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, sendo irrelevantes, para esse fim, a complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial, conforme entendimento firmado em precedente vinculante interno e enunciado jurisprudencial.

5. A tutela de urgência incidental é compatível com o sistema dos Juizados Especiais, não constituindo motivo para afastar sua competência.

6. A inexistência de unidade física do Juizado Especial na comarca não impede a tramitação do feito no sistema dos Juizados, quando houver previsão de processamento pelo Núcleo de Justiça Digital competente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelo valor da causa no momento do ajuizamento, sendo irrelevantes a complexidade da demanda, a necessidade de produção de prova e a formulação de tutela de urgência incidental, desde que ausentes as hipóteses legais de exclusão de competência.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 43; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, §§ 1o e 4o; Resolução n. 08/2023 do Órgão Especial do TJMT, arts. 4o, II, e 7o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, agravo de instrumento n. 1840216-13.2023.8.13.0000, relator Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgado em 17.4.2024, publicado no DJe em 22.4.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA
contra decisão (Id. 216904958) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade n. 1000938-60.2025.8.11.0085, manejada contra o
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (MT)
e o
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE – PREVITER
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Estaduais, sob o fundamento de que o valor da causa era inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (
i
) que a demanda apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) que o valor atualizado da causa é superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos; (
iii
) que há necessidade de dilação probatória; (
iv
) que a remessa ao Juizado – inexistente na Comarca de Terra Nova do Norte (MT) – violaria o direito de escolha do autor; e (
v
) que a existência de pedido de tutela de urgência afastaria a competência do Juizado Especial.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo comum.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 342520390.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 350154853, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 357842391, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA contra decisão (Id. 216904958) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade n. 1000938-60.2025.8.11.0085, manejada contra o MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (MT) e o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE – PREVITER, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Estaduais, sob o fundamento de que o valor da causa era inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

O cerne recursal reside em definir a competência jurisdicional.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a competência se fixa na data do ajuizamento (artigo 43 do Código de Processo Civil) e subsiste até o fim do processo (
perpetuatio jurisdictionis
). Desse modo, eventual atualização posterior do valor da causa não desloca a competência já estabelecida.

No caso
sub judice
, constata-se que a ação previdenciária n. 1000938-60.2025.8.11.0085 foi ajuizada em 29.9.2025 com valor atribuído à causa de
R$ 87.901,32
(oitenta e sete mil novecentos e um reais e trinta e dois centavos).

Sabe-se que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, a teor do que estabelece o artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009. Vejamos
:

“
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4oNo foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”

Nessa perspectiva, o caso se enquadra nos parâmetros fixados pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de n. 85560/2016, eleito como paradigma para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema n. 1/TJMT, nos termos que seguem:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”
[sem destaque no original].

A propósito, esse é o Enunciado n. 01 elaborado pela c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
.”

Com efeito, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos – o que, à época do ajuizamento, correspondia a pouco mais de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) – e que a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da competência desse microssistema para o processamento e julgamento da demanda.

Por oportuno, registre-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento uniforme no sentido da plena compatibilidade da tutela de urgência incidental com o sistema dos Juizados Especiais. A esse propósito, colhe-se elucidativo precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...]
A despeito de os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, serem incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais, este não é o caso dos autos, em que o autor requereu a
tutela antecipada em caráter incidental - plenamente compatível com o rito do juizado especial
. [...]”. (TJMG, agravo de instrumento n. 1840216-13.2023.8.13.0000, relator Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, julgado em 17.4.2024, publicado no DJe em 22.4.2024).
[sem destaque no original].

Por fim, no que concerne à alegada ausência de Juizado Especial de Fazenda Pública na comarca, cumpre consignar que, nos termos do artigo 4o, inciso II, da Resolução n. 08 de 04 de julho de 2023, proferida pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, a partir de 01 de setembro de 2023, a competência para processar e julgar os feitos relativos aos juizados especiais da comarca de Terra Nova do Norte (MT) foi suspensa.

Ato contínuo, nos termos do artigo 7° da mesma resolução, foi determinado que tanto os processos novos, quanto os já em tramitação, fossem distribuídos e redistribuídos exclusivamente para o Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Nessa perspectiva, à luz da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando que o valor atribuído à causa, ao tempo do ajuizamento, não ultrapassava o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, que a matéria debatida não se insere em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009 e, ainda, que a tutela de urgência incidental se revela plenamente compatível com o sistema dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo d. Juízo de origem, que determinou a redistribuição dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026